Tribunal: TJMT
Processo: 1014428-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Reclamação n. 1014428-55.2021.8.11.0000
Reclamante: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
Reclamada: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
EMENTA
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.
A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.
VISTOS.
Trata-se de reclamação aviada pela Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida no 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação sob no 0021156-97.2019, movida por Luísa Schner de Souza.
Inconformada, a reclamante formula pela suspensão do feito ante a instauração do IRDR n. 1008458-74.2021.8.11.0000, nos termos do art. 313, IV, do CPC.
No mérito, menciona que a turma recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedentes deste e. Tribunal, mencionando o recurso de apelação n. 1004469-93.2017.8.11.0002, julgado pela 4a Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no qual restou decidido que, diante da clareza das cláusulas contratuais, termo de ciência e concordância expressa do contratante, a diferença da semestralidade não custeada pelo FIES deverá ser paga pelo acadêmico.
Invoca, ainda, o entendimento proferido no recurso de apelação n. 1002524-03.2019.8.11.0002, julgado pela 4a Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, que embora tenha reconhecido a inexistência do débito, afastou a condenação da instituição de ensino ao pagamento de dano moral.
Aduz que o acórdão integrado pelos embargos de declaração teria violado a orientação do recurso repetitivo REsp no 1.110.549/RS, e do próprio Tema 675 do STF, segundo os quais se revela imperiosa a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva discutindo a mesma controvérsia, tendo em vista que a matéria encontra-se sub judice nos autos da ação coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina), em tramitação na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ainda pendente de julgamento.
Diante disso, pugna pela cassação do acórdão prolatado pela Turma Recursal e, consequentemente, pelo reconhecimento de que a diferença da semestralidade deve ser quitada pela aluna. Subsidiariamente, requer o afastamento do dano moral arbitrado.
É o relatório.
Decido.
A reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, assim redigida, verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.”
Em juízo de admissibilidade da presente reclamação, tenho-a como manifestamente incabível. Explico.
Por proêmio, no que tange ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do IRDR n. 1008458-74.2021.8.11.0000, tenho que não merece prosperar pois, conforme se infere do andamento processual, o incidente não foi admitido, nos termos do art. 976, inc. II, do CPC, restando assim ementado:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE ENVOLVE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FIES). INSTAURAÇÃO DO IRDR A PRETEXTO DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS QUE DEMANDA O EXAME DE QUESTÃO FÁTICA ENVOLVENDO O CUMPRIMENTO OU NÃO DOS DEVERES CONTRATUAIS POR PARTE DO ALUNO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PARA A UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. É cabível a instauração do incidente de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com a prolação de decisões antagônicas e conflitantes para uma mesma situação, reiteradamente posta ao crivo do Poder Judiciário.
2. O incidente de resolução de demanda repetitivas tem por requisitos cumulativos: 1) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 2) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; 3) ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior. (Art. 976, I, III e §4o do CPC).
3. No caso concreto os pressupostos de admissibilidade não foram preenchidos, porquanto não ocorre na hipótese dos autos à restrição do objeto do incidente à questão unicamente de direito “quaestiones iuris” com exclusão daquelas que envolvam a análise de fatos “quaestiones facti” (art. 976, I do CPC), uma vez que, o tema tratado nos autos requer a apreciação de matéria de fato.
4. A questão em debate é afeita à apreciação fático-probatória, atinente ao convencimento acerca da preponderância (ou não) de determinada prova. Destarte, não há como, sobre ela, fixar uma tese jurídica, que é o que propõe o IRDR.
5. IRDR não admitido”. (Seção de Direito Privado, Vogal Vencedor Des. Sebastião de Farias, j. 19.08.21).
Ultrapassada a questão, como expressamente anota a reclamante em suas razões, a divergência advém de irresignação de afronta a entendimentos proferidos por este e. Tribunal e pelo STJ.
Entretanto, verifico que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos taxativos, na medida em que a parte aponta o precedente, sem atender às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, pois, não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.
Sendo taxativa a resolução, não há contemplação quanto a eventual afronta à jurisprudência deste e. Tribunal.
Ora, a reclamação não encontra respaldo na essência da resolução, de modo que não preenche o requisito necessário para a sua admissibilidade.
Na verdade, a reclamante utiliza-se da reclamação como sucedâneo recursal ante ao seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal, que ao negar provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença, indeferiu o pedido contraposto, que visa a quitação da semestralidade pela aluna.
Nesse sentido confira:
“RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO – TESE NÃO DESCONSTITUIDA E QUESTÃO QUE, ALÉM DO MAIS, NÃO COMPORTA ANÁLISE PELA VIA ELEITA (RECLAMAÇÃO), QUE NÃO TEM FEIÇÃO DE SUCEDÂNEO DE RECURSO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO REFORMADO.
Improcede a Reclamação utilizada como sucedâneo de recurso. (TJMT, N.U 1009424-08.2019.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.03.2021)
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 988 DO CPC de 2015. JULGADO ORIUNDO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
Descabida a reclamação, baseada no artigo 102, III, da CF e Resolução 02/2016, atualmente prevista no art. 988 do CPC/2015, apresentada em face de julgado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, quando direcionada para a Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores, pois não configuradas as hipóteses de seu cabimento, quais sejam, preservar e garantir a competência da jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, em recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas daquela Corte, pretendendo a parte reclamante, portanto, utilizá-la como sucedâneo recursal no caso.
Inteligência dos artigos 988 do atual CPC/2015 e 35-A, § 2o, do RITJRGS.
Precedente da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores.” (TJRS, Reclamação n. No 70070666292 (No CNJ: 0276823-65.2016.8.21.7000), Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 09.08.2016)
“Reclamação. Decisão da Turma Recursal do JEC que confirmou sentença que julgou a ação extinta em razão da sua complexidade, para que fosse apreciada na Justiça Comum. Decisão que não afronta a jurisprudência do STJ e só pode ser impugnada pela via do mandado de segurança. A reclamação, invocado ter sido violada a decisão do STJ no julgamento da Medida Cautelar 15.465-SC é inapropriada, na medida em que esse julgamento nada dispos acerca da questão controvertida no caso em apreço. Reclamação julgada improcedente.” (TJRS, Reclamação n. 70069544815 (No CNJ: 0164675-14.2016.8.21.7000), 6a Câm. Civ., Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 23.05.2016)
Visto isso, no tocante ao pedido subsidiário de suspensão da ação individual, até o julgamento da ação coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, melhor sorte não assiste à reclamante.
É de bom alvitre destacar que o Tema 675, do STF, não teve sua repercussão geral admitida, por se tratar de matéria infraconstitucional, confira:
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC).
1. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010).
(...)
3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283. 4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido. 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 738109, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 26.09.2013 – grifei e negritei)
Superada essa questão, ressalto que ao julgar o REsp n. 1.110.549/RS, sob o rito dos repetitivos, a 2a Seção, do STJ, consolidou o entendimento no sentido de que “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”.
Nesse passo, em julgados posteriores, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que a providência do art. 104, do CDC, somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual, confira:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
(...)
V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. (...) (AgInt no AREsp 1702171/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.11.2020)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1545185/SC, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020)
In casu, conforme asseverado pela própria reclamante, a ação individual foi proposta após o ajuizamento da ação coletiva.
Assim, resta evidente que o precedente invocado não se amolda ao caso em análise, pois, repiso, a suspensão da ação individual se dá nas hipóteses de ajuizamento anterior à ação coletiva.
Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, verbis:
“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.
Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.
Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.” (Rcl n. 1012460-24.2020.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 17.12.2020 - negritei)
“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA –– AÇÃO IMPROCEDENTE.
“Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.
Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.” (N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)
“A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)” (Rcl n. 1012459-39.2020.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 15.04.2021 - negritei)
Assim, ante ao exposto, ausentes os requisitos inerentes à Reclamação embasada na Resolução do STJ, e não havendo respaldo fático e jurídico, JULGO EXTINTO o feito.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator